Tribunal: TJMT
Processo: 1019300-11.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019300-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GONCALO SIQUEIRA DE PONTES - CPF: 027.202.591-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – INOCORRÊNCIA – SUBMISSÃO AO EXAME DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, SOMADA À GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente.

Conquanto exista nos autos do processo executivo documento atestando o bom comportamento carcerário, a comprovação do preenchimento do requisito subjetivo encontra-se pendente, pois aguarda a realização de exame psicossocial, o qual se faz necessário, seja em razão da alteração do § 1º, do art. 112 da LEP, pela Lei n. 14.843/2024, como porque o paciente cumpre pena por delito grave, praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gonçalo Siqueira de Pontes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

226811669:

“
(...) O impetrante afirma que o paciente responde ao processo executivo de pena n. 2000162-80.2022.8.11.0042, em regime fechado, embora tenha atingido o lapso temporal necessário para a progressão regimental no dia 16.7.2024.

Relata que, no dia 5.6.2024, a defesa requereu a concessão da progressão regimental, com a dispensa do exame psicossocial, no entanto, o processo executivo foi impulsionado para a realização do exame no dia 17.6.2024 e até a presente data aguarda decisão judicial.

Argumenta que a defesa solicitou a conclusão dos autos ao impetrado para análise do pedido, mas “os autos encontram-se parados em secretaria aguardando o exame, pois, segundo a secretaria judicial, o juiz não permitirá a conclusão do feito sem o referido exame” (sic).

Assim, sustenta que o paciente permanece indefinidamente em regime prisional mais grave do que deveria, aguardando a realização de exame não obrigatório e que exige decisão fundamentada para a sua submissão, situação que configura constrangimento ilegal.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para “para determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá em Execução Penal proceda com a análise da progressão de regime prisional” (Id. 226481190).

Juntou documentos (Id. 226481191 e Id. 226481192).
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 226811669).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 229537195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

227994681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o paciente
Gonçalo Siqueira de Pontes
foi condenado à pena unificada de
11 anos e 4 meses

de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado e estelionato, reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PEP n. 2000162-80.2022.8.11.0042).

Segundo relata a inicial, no dia 5.6.2024, a defesa do paciente requereu a dispensa da realização do exame criminológico para a concessão da progressão regimental, cujo requisito objetivo seria atingido no dia 16.7.2024, porém, até a data da impetração o pleito não havia sido apreciado.

Assim, considerando que já foi atingido o requisito objetivo e que há nos autos do processo executivo atestado de bom comportamento carcerário, o impetrante requer seja determinado à autoridade apontada como coatora a imediata análise da progressão regimental, notadamente diante da alegada inconstitucionalidade da Lei n. 14.843/2024, que determina a obrigatoriedade do exame criminológico.

Solicitadas informações, o magistrado
a quo
noticiou que a análise da possibilidade de progressão de regime aguarda apenas a realização do exame criminológico, conforme determinação contida na nova legislação, perícia que foi requisitada por decisão proferida em 18.7.2024.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
e o
subjetivo
.

Vale ressaltar que o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para a verificação do requisito subjetivo com a edição da Lei n. 10.792/2003, sendo admitida a submissão do apenado apenas por decisão fundamentada, diante das particularidades do caso (STJ, Súmula n. 439).

Todavia, a Lei n. 14.843/2024 alterou o § 1º, do art. 112 da LEP, estabelecendo novamente a obrigatoriedade do exame ao dispor que “
em todos os casos
, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
” – destaquei.

Conquanto seja questionável a exigência do exame criminológico como condição para a progressão de regime, notadamente diante da realidade carcerária brasileira que evidencia a incapacidade administrativa do poder público de cumprir a nova regra sem gerar atrasos processuais, entendo que a decisão está devidamente fundada não apenas na alteração legislativa e mas também nas particularidades do caso, sobretudo porque o paciente cumpre pena por crime grave, praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

Vale lembrar que, embora a matéria específica não tenha sido questionada pela ADI n. 7663, em que a Associação Nacional da Advocacia Criminal questiona a constitucionalidade da Lei 14.843/2024, o próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da determinação da realização do exame criminológico com fundamento na nova legislação, quando interpelado por meio de Reclamação (CF, art. 102, inciso I, alínea ‘l’), conforme se dessume da decisão a seguir colacionada:

“
(...) a decisão reclamada, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.

Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.

Anote-se que, de acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), com a nova redação dada pela Lei 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, a exigência do exame criminológico torna-se a regra do sistema de execução, sendo a dispensa do exame a exceção, verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

(...)

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)”

A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie,
sobretudo após a alteração legislativa, que impõe a realização do exame
(...)
” (STF – Rcl n. 68.764, DJe 12.6.2024).

Logo, ainda que exista nos autos do processo executivo documento atestando o bom comportamento carcerário do paciente, a comprovação do preenchimento do requisito subjetivo encontra-se pendente, já que aguarda a realização de exame psicossocial, necessário no caso, seja em razão da alteração legislativa, como porque o paciente cumpre pena por delito grave, praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

Desse modo, constato que não houve desídia do Juízo singular, mas, diante da falta de informações suficientes para a análise do pedido de progressão regimental (requisitos objetivo e subjetivo), tornou-se necessário o alongamento do procedimento, situação idônea a justificar o atraso da resposta judicial e afastar a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a apreciação do pleito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024